Tribunal: CARF
Processo: 10980.919069/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO CONSIDERADO NÃO FORMULADO
Considera-se não formulado o pedido de diligência efetuado em desacordo com as regras do artigo 16, § 1o, do Decreto n° 70.235/72.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2011
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MATÉRIA VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.919069/2012-18
ACÓRDÃO
1002-003.726 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENAULT DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
PEDIDO CONSIDERADO NÃO FORMULADO
Considera-se não formulado o pedido de diligência efetuado em desacordo
com as regras do artigo 16, § 1o, do Decreto n° 70.235/72.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2011
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MATÉRIA VEDADA À
ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita
pela legislação.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.726 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.919069/2012-18
2
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso, deixando de conhecer a arguição de violação a dispositivo constitucional
e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/CTA.
1. Trata-se de Declaração de Compensação (DComp 01641.87820.120312.1.3.04-
3106, de e-fls. 06 a 10), objeto de Despacho Decisório de e-fl. 02 (também reproduzido à e-
fl. 39), onde não se homologou a compensação pleiteada pelo Contribuinte, envolvendo
alegado pagamento a maior de R$ 54.501,13, realizado em 20/04/2011 (pagamento a
maior realizado através de DARF, da referida data, de e-fl. 369, que totalizava R$
217.849,63, abrangendo assim este montante o valor pleiteado como indevido).
2. Cientificada a contribuinte acerca do citado Despacho Decisório em 17/12/2012
(e-fls. 5 e 40), apresenta esta, em 16/01/2013, Manifestação de Inconformidade de e-fls. 11
a 16 e anexos, onde, em breve síntese, aduz a seguinte argumentação e pedido:
a) Alega que informou, em DCTF de e-fls. 82 a 126 (mais especificamente, vide e-
fl. 95), débito de IRRF a maior apurado para o mês de março de 2011, procedendo
posteriormente ao recolhimento de DARF. também em montante superior ao devido (valor
declarado e recolhido de R$ 217.849,63). Mais especificamente, tal pagamento a maior
decorreu da apuração e pagamento em duplicidade de retenções nos meses de fevereiro e
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.726 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.919069/2012-18
3
março de 2011 (prestação de serviços de CSI Cargo Logística Integral S/A) e março e abril de
2011 (prestação de serviços de Molicar Publicações Automotivas Ltda.);;
b) Pugna pela observância aos princípios da verdade material e do formalismo
moderado, para que se reconheça, a partir da documentação carreada aos autos, a
existência, em favor da manifestante, de direito creditório de Imposto de Renda Retido na
Fonte no período de março/2011, decorrente da apuração e pagamento em duplicidade de
forma equivocada de retenções referentes aos meses de fevereiro e março de 2011 (CSI
Cargo Logística Integral S/A) e março e abril de 2011 (Molicar Publicações Automotivas
Ltda.);
c) Assim, em que pese a manifestante tenha incorrido em erro formal na
equivocada indicação de débitos na DCTF de março/2011, é possível extrair da
documentação ora colacionada a efetiva existência do crédito pleiteado na compensação.
Cita, ainda, que a contabilidade faz prova a favor do contribuinte, nos termos do art. 923 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99 e, assim, entende por indisputável que não
podem os registros fiscais e contábeis do contribuinte ser relegados no exame da existência
do direito de crédito, eis que tais registros gozam de presunção de veracidade servindo de
prova em favor da ora manifestante;
d) Conclui que a manifestante não pode ter seu pedido de compensação
prejudicado com base exclusivamente em obstáculos formais, eis que, efetivamente, o
julgador deve almejar a efetividade procedimental, indo ao encontro da verdade material e
realidade dos fatos evidenciados;
e) Atendo-se especificamente ao direito de crédito sob análise, consigna
novamente que a manifestante informou na DCTF do mês de março/2011 (consoante Doc.
05 anexo à manifestação, de e-fls. 82 a 126) a existência de um débito de Imposto de Renda
Retido na Fonte no importe de R$ 217.814,63, efetuando o recolhimento da referida
quantia através de DARF (Doc. 10 – e-fl. 369). Entretanto, o referido pagamento revelou-se
maior que o devido, uma vez que o débito correto de Imposto de Renda Retido na Fonte
apurado no mês de maro/2011 foi de apenas R$ 163.348,50, conforme se passa a explicar;
f) Do exame da conta contábil "446730 - IRRF Ret" do Livro Razão de março/2011
(cita a respeito o Doc. 08 anexo, de e-fls. 174 a 350) e da totalidade das notas fiscais (cita o
Doc. 07, de e-fls. 162 a 173) lançadas na referida conta contábil do mês de março de 2011,
verifica-se que o valor de Imposto de Renda Retido na Fonte devido neste período totaliza
o valor de R$ 163.348,50;
g) Ocorre que, de forma equivocada, a manifestante considerou como devidas e
efetuou o pagamento de retenções relativas aos períodos de fevereiro e abril/2011, que já
haviam sido devidamente recolhidas, novamente em março/2011 (cita Doc. 10 anexo, e-fls.
368 a 408), resultando daí um pagamento a maior/indevido no referido mês, ora objeto de
pedido de compensação, no valor de R$ 54.501,13, conforme relação exposta à e-fl. 15;
h) Entende que, da documentação apresentada, verifica-se que os lançamentos
de todas as retenções do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) relativas às notas fiscais
do mês de março/2011 no Livro Razão (Doc. 08) totalizam o efetivo valor devido no período
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.726 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.919069/2012-18
4
(R$ 163.348,50), sendo que devido à grande quantidade de notas fiscais do período,
pugnou por sua posterior juntada;
i) Com efeito, diante do equívoco narrado acima, devidamente comprovado
através de documentação hábil, verifica-se que o valor que deveria ter constar na DCTF
deste período e que deveria ter sido recolhido era apenas de RS 163.480,50 e não o valor
de RS 217.849,63, evidenciando assim o pagamento a maior que o devido no valor de RS
54.501,13;
j) Requer, assim, que seja conhecida e provida a presente manifestação de
inconformidade, para que seja reformado o Despacho Decisório guerreado, reconhecendo-
se integralmente o direito creditório aqui debatido e homologando-se as compensações
efetuadas pela manifestante, bem como cancelando-se os valores exigidos indevidamente.
Por fim, pugna, ainda em seu pedido, pela posterior juntada de documentos, em especial,
das cópias de todas as notas fiscais que compõe os períodos de apuração de fevereiro e
março/2011.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/CTA,
conforme acórdão n. 06-65.523 (e-fl. 459), de 26 de fevereiro de 2019.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 483), no qual
reitera e reafirma argumentos e fundamentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade, acrescentando outros, resumidamente descritos na sequência.
- evoca a aplicação do princípio da verdade material;
- defende a observância dos princípios constitucionais da proporcionalidade e
razoabilidade;
- postula a exclusão da multa isolada prevista no § 17 do artigo. 74 da Lei no
9.430/96 por inconstitucionalidade;
- alega ter apresentado o livro razão para comprovação do crédito;
- requer a baixa dos autos em diligência.
Ao final, requer o provimento do presente recurso para o fim de reformar o
acórdão recorrido, com a homologação da compensação originária formalizada pelo PER/DCOMP
e consequente extinção dos créditos tributários compensados.
É o Relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.726 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.919069/2012-18
5
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF), e de acordo com a Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018, que estende,
temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a competência para processar e julgar recursos que
versem sobre aplicação da legislação relativa ao IRRF e respectivas penalidades pelo
descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do direito creditório ou o sujeito
passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive quando o litígio envolver esse tributo e outras
matérias que se incluam na competência das demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegação
de violação a dispositivos constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos de
julgamento no âmbito do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em razão disso, a arguição relacionada ao tema não será conhecida.

Requerimento de Diligência
Quanto ao requerimento de diligência do Recorrente, noto que está em desacordo
com a legislação de regência da matéria, eis que só foi apresentado por ocasião da apresentação
do Recurso Voluntário, não se coadunando com as regras insculpidas no inciso IV e no § 1o do
artigo 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, que rezam (destaques deste relator):
Art. 16. A impugnação mencionará:
I (...);
(...);
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.

Inobstante tal circunstância, certo é que não se pode falar em determinação de
diligência pelo órgão julgador para obtenção de documentos e provas que deveriam
obrigatoriamente estar de posse ou sob a guarda do próprio Recorrente, sendo, portanto, tal
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.726 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.919069/2012-18
6
procedimento totalmente dispensável, a não ser que a prova, por algum motivo qualquer, não
possa ser produzida por ele, situação que não foi objeto de arguição no Recurso Voluntário nem
está provada nos autos.
Aduzo que o ônus probatório de fato constitutivo do direito é do sujeito passivo
interessado e não do Fisco, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 373
(grifos nossos):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.

Pelos motivos expostos considero não formulado o pedido de diligência feito pelo
Recorrente.

Mérito
Quanto ao mérito, o Recorrente, em síntese, defende que os registros do Livro
Razão, notas ficais e planilhas descritivas apresentadas supostamente comprovariam seu efetivo
direito ao crédito das retenções vindicadas.
Sobre o tema, assim manifestou-se o acórdão recorrido:
13.1) Os elementos de provas carreados aos autos pelo contribuinte, além de
cópias da DComp e Despacho Decisório em litígio, podem ser assim resumidos:
a) DCTFs de e-fls. 42 a 80, 82 a 126 e 128 a 161, sendo de especial interesse para o
litígio o constante de e-fls. 52, 95 e 136 (Declaração de valor de IRRF devido sob o código
1708 para os períodos de apuração findos em Fevereiro, Março e Abril de 2011,
respectivamente, de R$ 135.528,76, R$ 217.849,63 e R$ 199.660,26), assim vinculadas ao
indébito que se pleiteia;
b) Cópias de Notas Fiscais emitidas em fevereiro de 2011 por CSI Cargo Logística
Integral S/A (e-fls. 164 a 169, resumidas a e-fl. 163) e em abril de 2011 por Molicar
Publicações Automotivas Ltda. (e-fls. 171/172), cujas retenções ali constantes coincidem
com o montante pleiteado como indevido (total de R$ 54.501,13), devidamente suportadas
ainda pelos comprovantes de rendimentos pagos ou creditados de e-fls. 170 e 173;
c) Cópias de planilhas onde são detalhados lançamentos contábeis referentes a
diversas Notas Fiscais (e-fl. 175 a 350). Acerca destes elementos, noto que, embora o
contribuinte os tenha denominado de “Razão da empresa”, não há qualquer
esclarecimento ou comprovação acerca da correspondência de tais elementos (que são
meras planilhas) com os valores registrados nos Livros Diários e/ou Razão (Livros não
apresentados);
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.726 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.919069/2012-18
7
d) Cópia do DARF em questão (e-fl. 369);
e) Planilhas de e-fls. 352 a 367, 368 a 408 e 409 a 437, com título onde é citada
empresa de Consultoria, nas quais se busca totalizar o IRRF devido referente a diversas
rubricas os meses de: d.1) Fevereiro de 2011 (e-fls. 352 a 367, com a apuração referente à
rubrica 1708 constante de e-fl. 352 a 359, com cópia de DARF de recolhimento à e-fl. 352).
d.2) Março de 2011 (e-fls. 369 a 408, com a apuração referente à rubrica 1708
constante de efl. 369 a 381, com cópia de DARF de recolhimento à e-fl. 369) e d.3) Abril de
2011 (e-fls. 410 a 437, com a apuração referente à rubrica 1708 constante de e-fl. 410 a
422, com cópia de DARF de recolhimento à e-fl. 410).
13.2) Da análise de tais elementos, constata-se:
a) Quanto aos montantes ali constantes, é de se reconhecer que:
a.1) os valores totalizado em planilhas de e-fls. 352 a 359, 369 a 381 e 410 a 422,
alegadamente suportados, segundo o contribuinte, por lançamentos de e-fls. 175 a 350,
coincidem com os valores de IRRF declarados como devidos pelo contribuinte para a
rubrica 1708, respectivamente, nos meses de fevereiro, março e abril de 2011 (a saber R$
135.528,76, R$ 217.849,63 e R$ 199.660,26). Há, ainda, prova de efetivo recolhimento de
tais valores declarados;
a.2) Ainda, nota-se que as notas fiscais que se alega terem sido contabilizadas em
duplicidade e, assim, cujas retenções teriam sido recolhidas também em duplicidade,
encontram-se totalizadas nas planilhas citadas, em fevereiro e março de 2011 (CSI Cargo
Logística Integral S/A, consoante e-fls. 353 e 372) e naquelas de março e abril de 2011
(Molicar Publicações Automotivas Ltda., consoante e-fls. 379 e 420), ou seja constando
realmente em duplicidade no conjunto de planilhas;
a.3) A soma dos valores de retenções obtidos a partir das referidas Notas Fiscais
(note-se devidamente anexadas ao feito, às e-fls. 164 a 169, resumidas a e-fl. 163 e, ainda,
à e-fl. 172) coincidem o valor alegado como recolhido a maior (R$ 54.501,13).
b) Todavia, em contrapartida, de se ressaltar que não há como se garantir que os
lançamentos constantes das mencionadas planilhas de e-fls. 175 a 350 representem parte
da escrituração do contribuinte mantida pela contribuinte com observância das disposições
legais aplicáveis, necessária segundo os ditames do art. 923 do RIR/99 (os elementos
anexados se resumem a planilhas onde se demonstra lançamentos e são totalizados
valores, sem qualquer menção ou explicação adicional no que diz respeito aos Livros Diário
e razão, não apresentados);
c) Adicionalmente, não houve a juntada pelo contribuinte, além das notas fiscais
de efls. 164 a 169 e 172, de qualquer outra documentação hábil (tais como as demais notas
fiscais referentes ao período de apuração do alegado indébito, as quais se pugnou por
juntar posteriormente, sem que se tenha adotado qualquer providência posterior), de
forma a validar o montante apurado em planilha de e-fls. 369 a 381 como devido a título de
IRRF sobre serviços prestados para o mês de Março de 2011, na forma também requerida
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.726 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.919069/2012-18
8
pelo art. 923 do RIR/99, ainda que, por hipótese, se superasse a óbice quanto aos registros
apresentados como contábeis;
d) Aqui, as notas fiscais e comprovantes de rendimentos de e-fls. 162 a 173, no
meu entendimento, mesmo que admitidos como documentação hábil, só seriam suficientes
para comprovação da existência de valores retidos referentes aos períodos de apuração de
fevereiro e abril de 2011 (visto se referirem as referidas Notas Fiscais/serviços referentes a
estes períodos de apuração), nada se podendo garantir quanto à sua incorreta inclusão nos
registros contábeis e apuração e recolhimento referente ao período de apuração onde se
pleiteia o indébito (março de 2011).
e) In casu, a comprovação da inclusão em duplicidade e recolhimento a maior
dependeria, a meu ver, da apresentação da escrituração do contribuinte segundo as
disposições aplicáveis, suportada por documentação hábil para o período de apuração de
março de 2011, sem prejuízo, da necessidade da apresentação se estender aos meses de
fevereiro e abril de 2011, agora de forma a sustentar a alegação de contabilização e
recolhimento em duplicidade.
f) Ou seja, conclusivamente, quanto ao referido período de apuração de março de
2011, além dos lançamentos do período constantes de e-fls. 175 a 350 não poderem ser
associados à escrituração contábil (Livros Diário e Razão), não houve apresentação de
qualquer documentação hábil, de forma a suportar a alegação de valor devido a título de
IRRF sob a rubrica 1708 de R$ 163.348,50, frente aos R$ 217.849,63 recolhidos, reiterando-
se aqui uma vez mais que, na seara de compensação de tributos, o ônus probante é
legalmente atribuído ao contribuinte quanto ao fato constitutivo de seu direito, com
produção de prova necessariamente até a manifestação de inconformidade, (vide art. 373, I
do CPC e art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, acima reproduzidos);
14. Assim, com fulcro no acima disposto, entendo não ter restado devidamente
comprovado que o valor devido de IRRF pelo contribuinte para o período de apuração findo
em Março de 2011 seria de R$ 163.438,50 (conforme alegado), não tendo restado
comprovada, também, a alegação de recolhimento a extemporâneo em duplicidade (que se
traduziria em recolhimento a maior para o referido período de apuração).
15. Destarte, não se pode concluir pela liquidez e certeza (existência) do direito
creditório pleiteado (pagamento a maior sob o código 1708 para o período de Março de
2011), sendo assim, de se rejeitar a homologação da compensação sob análise.

Da leitura do texto precedente, tem-se que, em síntese, a decisão recorrida julgou
improcedente o pleito por estar fundado em notas ficais parciais relativas ao crédito e
apontamentos constantes de planilhas elaboradas pelo próprio contribuinte, desacompanhados
de registros contábeis extraídos de sua escrituração contábil-fiscal.
De fato, constata-se que não constam dos autos quaisquer documentos extraídos
da escrituração do contribuinte atinentes à comprovação do pretenso crédito, tais como Livro
Diário, Lalur e Livro Razão.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.726 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.919069/2012-18
9
A propósito, o conjunto de dados integrantes de documentos apresentados a que o
contribuinte qualifica como “Livro Razão” nada mais é do que uma série de registros de operações
contábeis extraídos de sistema informatizado de sua própria utilização, não possuindo natureza
jurídica de livro razão, eis que destituído dos termos de abertura e de encerramento chancelados
pelo órgão oficial com as respectivas assinaturas dos representantes legais da empresa.
Sendo assim, não prospera a insurgência do Recorrente, eis que não constam dos
autos qualquer elemento de prova contábil ou fiscal capaz de sustentar suas alegações.
A propósito, o artigo 170 do CTN1 exige para o reconhecimento da compensação
declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, atributos
que efetivamente não foram comprovados pelo Recorrente.
Ademais, como dito alhures, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373,
inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal - regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito,
não havendo, sob este aspecto, nenhuma mácula ao direito de defesa do Recorrente no que diz
respeito às diversas oportunidades que teve para apresentação dos registros de sua escrituração
contábil para comprovação dos créditos.
Nesse quadro, conclui-se que a decisão recorrida foi acertada e proferida em
consonância com a legislação de regência da matéria, motivo por que adoto seus termos e
fundamentos como razões de decidir, em conformidade com os ditames do §12 do art. 114 da
Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023- RI/CARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 566
DF CARF MF
Original